Tribunal: TJES
Processo: 0000041-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-71.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO
APELADO: EWALD TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por NOEMAR SEYDEL LYRIO contra decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu Recurso Especial, fundado no art. 1.030, V, do CPC, por ausência de violação direta à legislação federal e incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. O Agravo Interno foi protocolado em 30/03/2025, pretendendo a reforma da decisão de inadmissibilidade, sob alegação de desconsideração de prova testemunhal relevante e idoneidade duvidosa de e-mails juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto seria tempestivo; (ii) estabelecer se a via eleita — Agravo Interno — seria adequada para impugnar decisão de inadmissão de Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 dias úteis, conforme art. 1.003, § 5º, do CPC, contado a partir da ciência da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, a qual ocorreu em 23/01/2025, tornando o recurso intempestivo ao ser protocolado apenas em 30/03/2025.

O único recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno, cuja interposição caracteriza erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Embargos de Declaração opostos contra decisão de inadmissão de Recurso Especial não interrompem nem suspendem o prazo para interposição do Agravo em Recurso Especial, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A interposição de recurso manifestamente incabível não impede a preclusão nem prorroga prazos recursais, inviabilizando o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é recurso manifestamente incabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial, sendo aplicável o art. 1.042 do CPC.

A oposição de recurso inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível.

A intempestividade e inadequação da via eleita configuram erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, a; CPC, arts. 7º, 370, 371, 373, II, 1.003, § 5º, 1.030, V, 1.042; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NOEMAR SEYDEL LYRIO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 12910307) em face da
DECISÃO
(Id. 11388284, integralizada no Id. 12440379), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 10085608), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“
DECISÃO

NOEMAR SEYDEL LYRIO

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 10085608), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 8990623, integralizado no Id. 9776984) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EDWALD COMÉRCIO E TRANSPORTES, julgou procedente o pedido Autoral para condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES REPASSADOS A ADVOGADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A parte apelante, em suas razões recursais, alega que teve seu direito de defesa cerceado, afirmando que nenhuma prova requerida foi deferida ou realizada pelo juízo, incorrendo em violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

2) O que se verifica na hipótese em apreço, contudo, é que o magistrado indeferiu as provas requeridas fundamentando na ausência de relação com o objeto da demanda, de modo que não restou configurada a arguição de cerceamento de defesa.

3) Todo o conjunto probatório anexado aos autos demonstra a incoerência dos argumentos apresentados pelo recorrente. A troca de e-mails entre o apelante e os apelados evidencia que os valores foram pagos a título de depósito recursal e custas, tendo a empresa apelada, inclusive, requerido por diversas vezes os comprovantes de pagamento dos recursos interpostos.

4) A Súmula 43 do STJ estabelece que “incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, e, se tratando de obrigação ilíquida, os juros moratórios são contados a partir da citação, no termos do art. 405 do Código Civil.

5) Não tendo havido pagamento da quantia a que foi condenado – ou seja, remanescendo a mora do requerido –, forçoso convir que os consectários legais da condenação foram adequadamente fixados na sentença, uma vez que a atualização do montante até a data da propositura da ação não afasta a incidência de juros e correção monetária depois deste marco, devendo perdurar até o efetivo pagamento.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000041-71.2015.8.08.0024, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10 de julho de 2024).

Irresignado, o Recorrentes alega violação aos artigos 7º e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que
“
a decisão recorrida desconsiderou a prova produzida pelo Recorrente, através do depoimento pessoal do Dr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, que participou das tratativas ocorridas entre o Recorrente e o Sr. MAGNO EWALD, por estar presente ao ato e tal prova foi simplesmente desconsiderada pelo julgado, que ratificou o entendimento do juízo de piso”.

A Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 10687004, pela inadmissibilidade e desprovimento recursal.

Com efeito, dessume-se do Voto Condutor do Acórdão recorrido a inexistência de cerceamento de defesa, e apreciação das provas constantes nos autos quanto ao objeto e finalidade dos valores que foram entregues ao Recorrente, justificando a conclusão adotada com base nos seguintes fundamentos,
verbatim:

“(...)

Não há preliminares ou questões prejudiciais a examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Primeiramente, a parte apelante, em suas razões recursais, alega que teve seu direito de defesa cerceado, afirmando que nenhuma prova requerida foi deferida ou realizada pelo juízo
a quo
, incorrendo em violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
” (AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Nesse sentido, o que se verifica na hipótese em apreço é que o magistrado indeferiu as provas requeridas fundamentando na ausência de relação com o objeto da demanda, de modo que não restou configurada a arguição de cerceamento de defesa.

A propósito, cito trecho transcrito (fl 201): “
basta reler a quesitação elencada as fls. 173, denotando que nenhuma das perguntas formuladas pelo ilustre Suplicado guarda relação com o objeto da demanda, restando sua própria afirmação de que tem o objetivo de provar que Magno Ewald e Wilmar Eller fizeram parte de todas as empresas e que tinha poderes de gerência, emitindo cheques e fazendo despesas em relação contrato firmado com o Suplicado, o que não utilidade, repito, e nem pertinência temática para o julgamento da querela
”.

Já no que diz respeito ao mérito propriamente dito, cuida-se de ação ordinária por meio da qual a parte autora, ora apelada, pretende a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 19.645,92, que alega ter desembolsado em favor do requerido para que fosse efetuado o pagamento de custas e depósito recursal de processos nos quais o apelante atuava como advogado da empresa apelada, os quais foram julgados desertos.

A Instância Primeva considerou que restou comprovada a responsabilidade do requerido e, por isso, julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) – montante que representa o valor desembolsado já atualizado até a data da propositura da ação –, acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic.

Em face do édito sentencial, o requerido interpôs recurso de apelação no qual se insurge quanto à natureza do pagamento, sustentando que os cheques entregues pela apelada foram a título de honorários “por fora”, bem como que não efetua pagamento de guias em seu escritório.

Acontece que todo o conjunto probatório anexado aos autos demonstra a incoerência dos argumentos apresentados pelo recorrente. A troca de e-mails entre o apelante e os apelados (fls. 155/159) evidencia que os valores foram pagos a título de depósito recursal e custas, tendo a empresa apelada, inclusive, requerido por diversas vezes os comprovantes de pagamento dos recursos interpostos.

No e-mail enviado em 21/02/2013 (fl. 158) o apelante afirma expressamente que: “
É importante frisar que NUNCA fazemos depósitos em nome de clientes, sendo o ÚNICO, a Ewald Comércio e Transportes Ltda., devido ao apreço e a vontade de ajudar o amigo Magno, que sabemos também assoberbado com os inúmeros compromissos da atividade empresarial, agora ainda mais sob sua responsabilidade
”, de modo que não merece prosperar o argumento.

Ademais, alega que a sentença não observou que o valor pretendido de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) já estava corrigido, de modo que a condenação acarretaria em sua duplicidade.

Ocorre que o valor de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) foi atualizado somente até o dia 18/12/2014, data em que foi protocolada a petição inicial.

Nesse contexto, a Súmula 43 do STJ estabelece que: “
incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”, e, se tratando de obrigação ilíquida, os juros moratórios são contados a partir da citação, no termos do art. 405 do Código Civil.

Por isso, não tendo havido pagamento da quantia a que foi condenado – ou seja, remanescendo a mora do requerido –, forçoso convir que os consectários legais da condenação foram adequadamente fixados na sentença, uma vez que a atualização do montante até a data da propositura da ação não afasta a incidência de juros e correção monetária depois deste marco, devendo perdurar até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e lhe nego provimento.”

A despeito da irresignação recursal,

certo é que, ao analisar o excerto do Voto condutor transcrito anteriormente, nota-se o manifesto descabimento da pretensão recursal, porquanto o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2.
Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide no caso em tela a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Atrelado a isso, tem-se por inevitável considerar
o acolhimento da tese defendida no presente Apelo Nobre demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, é assente a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. USO SEM AUTORIZAÇÃO DE MÚSICA. GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E INSERÇÃO INTENCIONAL DE OBRA MUSICAL EM VÍDEO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTS. 24, 28 E 29 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LDA). CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INCABÍVEL. PROVA PERICIAL. DECISÃO MOTIVADA. APRECIAÇÃO LIVRE DAS PROVAS DO PROCESSO. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. (...)

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Opostos
Embargos de Declaração
pelo Recorrente, restou proferida Decisão não conhecendo o Recurso, eis que incabível, consoante verificado no Id. 12440379.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“No caso vertente, sequer houve manifestação, em todas as decisões anteriores sobre o documento idôneo e verdadeiro, relativo ao depoimento do Dr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA que, na POLÍCIA FEDERAL, afirmou que a destinação dos cheques entregues ao recorrente MUDOU DE FINALIDADE, deixando de ser para pagamento de depósito recursal, em vista do recurso, sem provas produzidas pela parte recorrente (Ewald) na Instância originária, serem fracas e estar devendo ao escritório”
; (
II
)
“
os documentos acostados (e-mails sem qualquer autenticação legal e sem cumprir os ditames legais) são INIDÔNEOS e não podem servir como documentos para comprovação judicial
”
; (
III
)
“a prova dos autos é do juiz, mas o mesmo não pode SE OMITIR QUANTO A PRODUÇÃO DE ALGUMA DELAS, sob pena de OMISSÃO GRAVE e, mais que isso, não tratar as partes de IGUAL MANEIRA, ferindo o artigo 7º, do CPC”

Contraminuta
no Id. 13548271, pela inadmissibilidade e desprovimento recursal.

Na espécie, infere-se que os
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente
não foram conhecidos
na medida em que o único recurso cabível contra a Decisão que não admite o Apelo Nobre é o
Agravo em Recurso Especial
, previsto no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos
.”
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A propósito:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial, excetuando-se os casos em que referida decisão for tão genérica que impossibilite a interposição do respectivo agravo, o que não ocorre no caso.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC.

2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Nesse contexto, a contagem do prazo para interpor o presente
Agravo Interno,
que é de
15 (quinze) dias úteis
, nos termos do
artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
teve início a partir da data em que o Recorrente teve ciência da Decisão que inadmitiu o Recurso Especial que,
in casu
,
ocorreu em 23/01/2025,
uma vez que compareceu voluntariamente nos autos.

Assim, revela-se
intempestivo o presente Recurso de Agravo Interno eis que interposto somente em 30/03/2025 (Id. 12910307).

Além disso, ainda que o presente feito fosse tempestivo, não se conhece do Recurso em razão da inadequação da via eleita na medida e, que, como já dito acima, o

Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado
pelo
artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de
Agravo Interno
no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.05.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
não conhecer do Recurso de Agravo Interno.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
Acompanho o eminente Relator.